Tribunal: STF
Processo: RE 1583262
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE. ARE 1.293.130. TEMA 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao reformar o acórdão do Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, a revelar desnecessária prévia condição de associado.

    2. A parte agravante pretende a reforma do ato individual à alegação de não estar configurado descompasso entre o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo e a tese firmada no Tema 1.119/RG.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez apresentada relação nominal dos beneficiários com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não associados para executar o título judicial.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 

    5. A legitimidade para execução do título transitado em julgado é ampla, alcançando inclusive aqueles não associados ou eventualmente não relacionados na inicial do mandado de segurança coletivo (ARE 1.293.130, Tema 1.119/RG).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.